Tribunal: TJMT
Processo: 1030202-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030202-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), P.R.DE SOUZA SOARES - CNPJ: 28.730.977/0001-83 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
P.R.

DE SOUZA SOARES

AGRAVADO(S): CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COMPULSÓRIO. MORA NÃO AFASTADA. DEPÓSITO JUDICIAL COMPLEMENTAR FORA DO PRAZO LEGAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sustação do mandado de despejo compulsório, sob o fundamento de que o depósito judicial
complementar
realizado para purgar a mora foi
realizado fora do prazo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a complementação do depósito judicial realizada fora do prazo legal previsto na Lei no 8.245/1991 é suficiente para afastar a ordem de despejo compulsório.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 62, incisos II e III, da Lei no 8.245/1991, a purgação da mora exige o depósito integral do débito no prazo de 15 dias, com possibilidade de complementação em 10 dias, desde que intimado o locatário para tanto.

4. No caso concreto, a complementação do depósito judicial foi realizada 3 meses após o término do prazo estipulado, inviabilizando o afastamento da mora e a suspensão do mandado de despejo.

5. Não se verifica ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, que observou os limites legais e contratuais aplicáveis.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Para fins de purgação da mora em ação de despejo por falta de pagamento, é imprescindível que o depósito judicial complementar seja realizado no prazo de 10 dias, conforme previsto no art. 62, III, da Lei no 8.245/1991. Depósitos realizados após esse prazo não afastam a mora nem impedem a execução do mandado de despejo."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, art. 62, II e III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
P. R. DE SOUZA SOARES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169924838 –
autos de origem PJE No 1012144-43.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de despejo compulsório em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que o juiz não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que não considerou o depósito judicial dos valores cobrados, tendo em vista a complementação do valor depositado nos autos para fins de purgar a mora.

Além disso, defende que o adimplemento substancial do valor em débito já devidamente depositado em juízo, portanto, a decisão de despejo por um valor remanescente irrisório desconsidera completamente a função social do contrato.

Por estas razões, busca a concessão da tutela recursal, sob argumento de que a probabilidade do direito consubstanciasse na verossimilhança das afirmações articuladas. E perigo na demora, uma vez que será compelido a desocupar o imóvel por um débito já depositado em juízo.

Com efeito, pugna pelo deferimento do pedido de tutela recursal para reconhecer a purgação da mora e determinar a suspensão do mandado de despejo.
Por fim
, requer seja o presente recurso conhecido e provido em todos os seus termos, para reformar definitivamente a decisão ora agravada.

Tutela recursal indeferida em ID. 249428159.

Devidamente intimado, a empresa Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 248019673, defendendo que o depósito realizado pela agravante, pretendendo caracterizar a purgação da mora, foi efetuado fora do prazo legal e de forma incompleta, em desacordo com o disposto no artigo 62, inciso III, da Lei 8.245/91. Defende que a não complementação do valor remanescente dentro do prazo estabelecido enseja a manutenção do mandado de despejo compulsório, já expedido nos autos da ação originária.

Ademais, a agravada destaca o comportamento recorrente de inadimplemento contratual por parte da agravante, mencionando outras relações locatícias nas quais houve descumprimento de prazos e prejuízos ao locador. Sustenta que tal conduta evidencia a ausência de boa-fé e deslegitima os argumentos da agravante quanto à função social do contrato. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal recolhido em ID. 247962173.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
P.R. DE SOUZA SOARES

AGRAVADO(S): CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
P. R. DE SOUZA SOARES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169924838 –
autos de origem PJE No 1012144-43.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de despejo compulsório em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que o juiz de 1o grau não agiu corretamente ao não considerar o depósito judicial realizado para quitar o débito mantendo a decisão de despejo. Argumentou ainda, que o pagamento substancial da dívida e a natureza irrisória do valor restante contrariam a função social do contrato. Portanto, pleiteou pela suspensão do despejo, alegando que a demora pode causar danos irreparáveis, já que ele seria obrigado a desocupar o imóvel por um valor já depositado em juízo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de despejo
compulsório.

A decisão agravada indeferiu o pedido sob o seguinte argumento:

“Trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada por
Consórcio Empreendedor do Cuiabá Plaza Shopping
em desfavor de
P. R. de Souza Soares
.

Conforme decisão de id 152849751 o pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo determinado o despejo da parte requerida.

A parte requerida compareceu aos autos por meio do id 155388329 ̧ efetuando a purgação da mora, pugnado pelo recolhimento do mandado de despejo.

A parte autora se manifestou no id 157885050, informando que os valores depositados pela parte contrária foram insuficientes, pleiteando a complementação dos valores.

Por meio da decisão de id 162681944 foi determinada a intimação da parte requerida para o pagamento dos valores remanescentes.

Devidamente intimada, a parte requerida deixou decorrer o prazo sem apresentar manifestação, motivo pelo qual a parte autora solicitou o cumprimento da ordem de despejo.

De acordo com a decisão, verificada a ausência de depósito integral dos valores,
fo
ra determinada a expedição do mandado de despejo e a autorização de reforço policial.

A parte requerida se manifestou por meio do id 172676585, informando que a estaria sendo cumprida a ordem de despejo, efetuando a complementação dos valores remanescentes da purgação da mora, solicitando a imediata ordem para o recolhimento do mandado de despejo.

Por sua vez, a parte autora apresentou manifestação no id 172687648, informando não reconhecer o pagamento do débito para a quitação da dívida, requerendo o indeferimento dos pedidos e a continuidade da ordem de despejo.

Vieram os autos conclusos.

Verifica-se que houve o deferimento da ordem de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, VIII da Lei n. 8.245/1991 e, a parte requerida se utilizou do benefício previsto no art. 62, II, do mesmo diploma legal, efetuando a purgação da mora.

Em que pese à purgação da mora, nota-se que foi realizada a menor, em desacordo com o percentual previsto para os honorários advocatícios indicados no contrato de locação.

Intimada a parte requerida para a complementação da purgação da mora, houve o decurso de prazo sem a apresentação de manifestação.

A controvérsia recai acerca da possibilidade de complementação extemporânea dos valores destinados para a purgação da mora.

De acordo com o art. 62, da Lei n. 8.245/91, o prazo para a purgação da mora é de 15 dias, contados da citação e, havendo a necessidade de complementação do valor, acrescidos de dez dias para o pagamento dos valores, quando necessário.

Da detida análise dos autos, nota-se que houve a observância dos prazos previstos na legislação específica para a paralisação da ordem de despejo, no entanto, a parte requerida, ainda que devidamente intimada, efetuou a complementação do depósito quase três meses após a determinação judicial, de forma extemporânea, o que impõe o não acolhimento dos pedidos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO QUE CONSIDEROU EXTEMPORÂNEA A PURGAÇÃO DA MORA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. RECURSO DO RÉU. ALEGADA A TEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO DOS ALUGUÉIS EM ATRASO. INSUBSISTÊNCIA. ATO REALIZADO CERCA DE SETE MESES APÓS A INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, MESMO INTERREGNO PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXEGESE DO ART. 59 DA LEI N. 8.245/91. EXTEMPORANEIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5064136-43.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j.
Tue

Oct
04 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50641364320218240000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 04/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

Desse modo, em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida,
indefiro
o pedido para o recolhimento do mandado de despejo.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento
de recolhimento do mandado de despejo
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

No caso em exame, trata-se de
uma ação de despejo compulsório ajuizada por CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA em desfavor de P.R.DE SOUZA SOARES para cobrança de aluguéis em atraso.

Intimado para purgar a mora, o Agravante depositou nos autos d
o
processo o valor de R$ 37.851,78 (trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), contudo, intimado p
ara se manifestar, o Agravado informou que o valor era insuficiente tendo em vista que não considerou a incidência dos honorários previstos contratualmente.

Intimado para realizar a complementação do valor, o Agravante deixou transcorrer o prazo concedido
in
albis
, razã
o pela qual foi determinada a expedição da ordem de despejo.

A ordem de depósito complementar foi proferida em 24/05/2024, enquanto somente em 17/10/2024 é que realizou o depósito n
os autos requerendo a sustação da ordem de despejo. O pedido foi negado e os autos vieram ao segundo grau para análise do presente recurso.

A Lei de Inquilinato disciplina a forma de purgação da mora para possibilitar a suspensão da ordem de despejo e assim pre
ceitua:

“
Art
. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

[...]

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)”

Analisando o dispositivo acima citado, verifica-se que a mora só poderá ser
afastada

quando feito o depósito do valor integral do débito incluindo os acessórios da locação, multas e penalidades contratuais, juros de mora, além das custas e honorários, previstos no contrato.

Por sua vez, em caso de pagamento a menor, como foi realizado inicialmente pelo Agravante em primeiro grau, o inciso III do dispositivo acima transcrito determina que poderá haver a complementação do valor, concedendo 10 (dez) dias para a realização do dep
ósito nos autos.

No caso em exame, o Agravante realizou o depósito complementar somente 03 (três) meses
depois e, malgrado afirme ser prazo razoável, inegavelmente descumpriu o prazo legalmente estipulado de 10 (dez) dias, portanto, a mora não foi afastada.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve

o mandado de despejo compulsório, já expedido nos autos da ação originária.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025